Tribunal: TJDFT
Processo: 0000925-33.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONSUMADO E TENTADO. USO DE FACA. ABSOLVIÇÃO. TESES DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (LAUDO PERICIAL). CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o, DA LEI 13.654/18. EFICÁCIA VINCULANTE DOS PRECEDENTES DO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE NOS TERMOS DO INCISO V DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTABELECIMENTO DA VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. EFEITO REPRISTINATÓRIO. REGIME ABERTO. NÃO CABIMENTO. QUANTUM DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A absolvição por inimputabilidade ou redução da pena por semi-imputabilidade, em razão de dependência química, não é possível na hipótese em tela, uma vez que não foi requerida pela Defesa a realização de exame pericial para esse fim.
2. A apreensão e perícia da arma se mostram prescindíveis para a configuração da majorante no roubo, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, produzido sob o crivo do contraditório. Na espécie, tanto as vítimas quanto a testemunha ouvida nos autos foram unânimes em apontar, inclusive em juízo, que o ora apelante utilizou-se de uma faca para ameaçar os ofendidos e subtrair deles um aparelho celular.
3. Acolhida a tese de inconstitucionalidade da lei revogadora, fica restabelecida a vigência da lei (efeito repristinatório), de maneira que deve ser mantida a sentença para condenar o réu como incurso no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto, tendo em vista o “quantum” de pena fixado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Recurso desprovido.